Tribunal: TJPA
Processo: 0017340-24.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017340-24.2018.8.14.0401

APELANTE: THENISON BARBOSA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
THENISON BARBOSA MARTINS
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante postulou por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que, no dia 04/08/2018, os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado THENISON BARBOSA MARTINS, após ter sido encontrado em seu poder 32 (trinta e duas) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância pastosa amarelada, pesando, no total, 105,0g (cento e cinco gramas), que vieram a ser identificadas como o entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecido "COCAÍNA”.

Segue informando que os Policiais militares estavam em ronda de rotina na área do Canal São Joaquim, nesta Capital, quando avistaram o denunciado desfazendo-se de uma sacola, jogando-a ao chão.

Ato contínuo, se aproximaram do embrulho e, após averiguação, perceberam que havia em seu interior o material entorpecente acima descrito, o qual exalava forte odor.

Não obstante, o denunciado passou a incitar a população para que não fosse detido, bem como resistiu à prisão, ocasião em que os populares se juntaram e depredaram a VTR 0105, de placa QEM 6924, atingindo a lataria direita traseira. Desta

feita, uma menor não identificada foi encaminhada juntamente com os PM's até a seccional, tendo em vista que era suspeita de ser autora da depredação da VTR.

Assim, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria delitiva, alegando que as drogas não lhe pertenciam.

Em razão do fato, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da lei nº. 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2018.01.002663-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 32 (trinta e duas) embalagens confeccionadas em plástico transparente contendo substância pastosa amarelada, com peso total de 105 g (cento e cinco gramas), testado positivamente para a substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Glauber Assis Lobato e David Almeida Pantoja, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 23.10.2018, cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE.

Em seu depoimento judicial, a testemunha de acusação Glauber Assis Lobato declarou que:

“(...) que sua equipe estava em rondas quando o motorista da viatura avistou o denunciado jogar algo ao chão, o que ensejou a abordagem do denunciado. Que já conhecia o denunciado de outras abordagens que havia feito, e o chamou pelo nome pedindo que ele se dirigisse até onde o depoente estava, enquanto o motorista havia ido verificar o conteúdo do saco despachado pelo denunciado. Que o denunciado negou a propriedade do material e começou a fazer uma confusão com os policiais, de modo que populares se aproximaram da viatura e começaram a dificultar a ação policial e depredar a viatura, fazendo com que os policiais tivessem eu usar de força para realizar a condução do denunciado à Delegacia. Que não avistou o momento em que o denunciado jogou o referido saco no chão, e que fez a abordagem pessoal dele, não tendo encontrado nada com o denunciado por meio desta revista. Que o motorista lhe disse que o denunciado teria jogado as drogas em um matagal que ficava embaixo da ponte de um canal. (...)”

No mesmo sentido, a testemunha de acusação DAVID RONALDO ALMEIDA PANTOJA, policial militar, esclareceu que:

“(...) sua equipe estava em rondas pelo Canal São Joaquim, que é um local de intenso comércio de drogas, quando, visualizou o denunciado despachar uma sacola, o que despertou a suspeita dos policiais, que decidiram o abordar. Que foi em busca da mencionada sacola, tendo a encontrado e verificado que ela estava cheia de ‘trouxinhas de pasta’. Que o acusado, na hora do fato, fez confusão, começou a gritar, chamou por populares que tentaram lhe ajudar a escapar, motivo pelo qual pediram reforços de outra viatura, que foi apedrejada. Que foi realizada a revista pessoal do acusado, no entanto, nada foi encontrado com ele, em seu corpo, tendo sido apreendida apenas a sacola que o denunciado havia despachado. (...)”

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, logo após ter ele tentado se desfazer dos embrulhos ao avistar a guarnição policial,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do réu, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De outra banda, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada realização de busca pessoal sem a ocorrência da fundada suspeita, haja vista que a abordagem policial decorreu da atitude suspeita do réu de se desfazer dos pacotes de entorpecentes que portava ao avistar a guarnição policial, ressaltando-se que o acusado já era conhecido pela polícia. Em caso análogo, já decidiu a Colenda Corte Superior,
in verbis:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. No caso, verifique-se que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, se depararam com o paciente que, ao vê-los, saiu correndo e dispensou duas pochetes na via pública, razão pela qual foi perseguido e detido pelos agentes. No interior das pochetes dispensadas, os milicianos encontraram 192 eppendorfs de cocaína (72,2g) e 57 porções de maconha (68,7g), todas embaladas e separadas para futura venda, além de R$ 212,70. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 868.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco na pena a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo hígidos os termos da sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/04/2024